Tribunal: TCU
Processo: 039.787/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 395/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 461/2018-TCU-Plenário , ao ter determinado que a Secretaria de Renda de Cidadania do então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (atual Ministério da Cidadania) apurasse as eventuais irregularidades no recebimento de recursos federais do Programa Bolsa Família (PBF) por beneficiário indevido, além da possível prática de crime de falsidade ideológica por Margareth dos Santos Costa; Considerando que, na sua resposta à diligência promovida pela unidade técnica, o então MDS teria informado, por intermédio de ofício acostado à Peça 12 do TC Processo 032.295/2017-0 , que, por meio de visita ao domicílio da responsável pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e de informações obtidas junto a RAIS, não seria possível afirmar que a família de Margareth dos Santos Costa não atenderia aos critérios de elegibilidade para o Programa Bolsa Família; Considerando, ainda, que o então MDS destacou que o Parecer Social elaborado pela Gestão Municipal do Rio de Janeiro teria apurado a renda familiar de R$ 83,00 per capita, configurando a situação de extrema pobreza compatível com o perfil de beneficiário do PBF; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu o cumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 461/2018-TCU-Plenário ; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 032.295/2017-0 ; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do então MDS e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ele deveria ter instaurado a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 461/2018-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas 1. Processo TC- Processo 039.787/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: SecexPrevidência. 1.2. Órgão: então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o encerramento do feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 032.295/2017-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.